Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. LEI ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO CONFIGURADA.
1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação de regulamentação de guarda somente se justifica quando se tratar de criança ou adolescente em situação de risco.
2. Ausente prova de que o menor se encontra em situação de risco ou de vulnerabilidade, ou que os seus direitos estão sendo violados, deve o feito tramitar no Juízo de família.
3. Julgou procedente o conflito para declarar a competência do Juízo suscitado.